Tribunal: TJPA
Processo: 0006574-64.2014.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006574-64.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CDA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido deu provimento à apelação, reconhecendo a inexistência de vício no procedimento administrativo realizado pelo PROCON.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da alegação de existência de vícios na certidão de dívida ativa, pois em seu entendimento, a inexistência de descriminação do termo inicial e forma de cálculo dos juros de mora, correção monetária e multa acarreta na nulidade do título executivo, co
ntudo, a matéria aduzida pelo Embargante não fora suscitada no recurso de apelação ou em contrarrazões, inexistindo, portanto, omissão acerca da matéria.

3. Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o Apelado se limitou a defender a manutenção do fundamento acolhido na sentença que julgou procedente os embargos à execução, qual seja a nulidade do procedimento administrativo em razão da suposta irregularidade na aplicação da inversão do ônus da prova.

4. Descabe falar em omissão no acórdão se a matéria não foi suscitada pelo Recorrente perante este juízo
ad quem
, sendo inovação recursal a questão tratada apenas em embargos de declaração após o julgamento do recurso, além de ter se consumado a preclusão consumativa.

5.
Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0006574-64.2014.8.14.0040) opostos
por CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas, em decorrência de vício existente na inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo.

2.

Não houve inversão do ônus da prova no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo Juízo de origem.

3. Acerca da distribuição do ônus da prova no processo administrativo, constata-se que a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contestação, sendo declarada revel e confessa (Num. 2858105 - Pág. 1) ensejando a procedência da reclamação realizada pela consumidora e consequente aplicação da multa pelo PROCON municipal. Assim, não há o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão na forma descrita na sentença.

4.

É possível constatar que foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade na distribuição do ônus da prova conforme exposto acima, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que de fato houve o consumo do serviço de fornecimento de energia cobrado.

5. Estando evidenciada a abusividade da cobrança realizada pela Apelada, não há irregularidade na penalidade de multa aplicada pelo Procon em decorrência da prática abusiva, por infringência à norma consumerista, notadamente os incisos III, IV e X do art. 6º do CDC e art. 12, VI do Decreto 2181/97.

6. O valor da multa foi fixado dentro do parâmetro legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo.

7.
Recurso conhecido e provido,
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que não houve manifestação acerca do argumento da existência de vício na certidão de dívida ativa em decorrência da ausência de descrição do termo inicial e demonstração da forma de cálculo dos juros de mora, correção monetária e multa, matéria que afirma ter sido aduzida na petição inicial da ação de embargos à execução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso ao não se manifestar acerca da alegação de existência de vícios na certidão de dívida ativa, pois em seu entendimento, a inexistência de descrição do termo inicial e forma de cálculo dos juros de mora, correção monetária e multa acarreta na nulidade do título executivo.

Contudo, a matéria aduzida pelo Embargante não fora suscitada no recurso de apelação ou em contrarrazões, inexistindo, portanto, omissão acerca da matéria.

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o Apelado se limitou a defender a manutenção do fundamento acolhido na sentença que julgou procedente os embargos à execução, qual seja a nulidade do procedimento administrativo em razão da suposta irregularidade na aplicação da inversão do ônus da prova.

Logo, descabe falar em omissão no acórdão se a matéria não foi suscitada pelo Recorrente perante este juízo
ad quem
, sendo inovação recursal a questão tratada apenas em embargos de declaração após o julgamento do recurso, além de ter se consumado a preclusão consumativa. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexiste no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1455777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDAD
E. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. Interposto o recurso de apelação pelo Estado do Ceará, caberia à apelada arguir nas contrarrazões a suposta incompetência da SEFAZ-CE para a lavratura do auto de infração, como matéria de defesa, mas não o fez. Deixou transcorrer o lapso para resposta ao recurso do Estado do Ceará sem nada apresentar, de modo que a questão restou preclusa. Não arguida a questão nas contrarrazões do apelo, não justifica a integração do julgado
. Precedentes. 3. A rediscussão de questões de mérito resolvidas no acórdão recorrido configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJ-CE - ED: 03835078620108060001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUÍDA NA APELAÇÃO E NEM NAS CONTRARRAZÕES.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO SOBRE O CABIMENTO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ESTABELECIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Analisando o acórdão embargado, verifico que foram devidamente analisadas e discutidas as questões fundamentais de fato e de direito relativas à indenização por danos morais, suscitadas em apelação e contrarrazões, estando o acórdão devidamente fundamentado, não podendo o embargante arguir a existência de vício com base em teses que não foram suscitadas anteriormente.
2. Logo, não há o que se falar em omissão, pois, foram dirimidas todas as questões existentes no recurso posto em análise. Embargos não acolhidos.

(TJ-BA - ED: 05031886220198050001, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDO NA CONTESTAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA - QUESTÃO NÃO REITERADA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO PELA SUCUMBENTE - AUSENTE EFEITO DEVOLUTIVO PARA APRECIAÇÃO DO TEMA PELO TRIBUNAL - OMISSÃO INOCORRENTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - O recurso de embargos de declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos embargos declaratórios é de rigor. 2 - Os embargos de declaração também não se prestam para a rediscussão da causa, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada. 3 – Se a ré arguiu ilegitimidade passiva na contestação e esta não foi apreciada na sentença, deveria reiterar a matéria nas contrarrazões ao recurso da autora sucumbente, a fim de submeter a matéria ao tribunal.

(TJ-MT - ED: 00992766520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Desta forma, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2021